Tribunal: TJPA
Processo: 0003961-84.2020.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADA. INSTAURADA SINDICÃNCIA PARA A APURAÃÃO DE EXTRAVIO DE PROCESSO JUDICIAL. MAGISTRADA NOMEADA COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO SINDICANTE. OMISSÃO DO DEVER DE DILIGÃNCIA. OMISSÃO CULPOSA DE PROMOVER OS ATOS INSTRUTÃRIOS E DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS NA SINDICÃNCIA INSTAURADA PELA CORREGEDORIA DE JUSTIÃA DO INTERIOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARALISADO. OMISSÃO CULPOSA. CONFIGURADA CONDUTA NEGLIGENTE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÃRITO. MÃRITO. VIOLAÃÃO DOS ARTIGOS 35, I E III, DA LOMAN E ARTIGOS 1Â° E 20 DO CÃDIGO DE ÃTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E ARTIGO 203, INCISOS I E III DO CÃDIGO JUDICIÃRIO DO ESTADO DO PARÃ. MÃRITO. DOSIMETRIA. AUSÃNCIA DE DOLO OU MÃ-FÃ. NEGLIGÃNCIA. REITERAÃÃO DE CONDUTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO PROCEDENTE, POR MAIORIA, COM A APLICAÃÃO DA PENA DE CENSURA. Ã UNANIMIDADE.1. No caso, os fatos narrados no presente Processo Administrativo Disciplinar, encontram-se comprovados, restando evidenciada a conduta omissiva culposa decorrente da inÃ©rcia da magistrada, representando negligÃªncia e falta de gestÃ£o do processo administrativo de SindicÃ¢ncia que importou em violaÃ§Ã£o aos seus deveres funcionais que disciplinam a carreira da magistratura.2. A SanÃ§Ã£o Administrativa Disciplinar de Censura, observando os princÃpios da proporcionalidade e da razoabilidade, se mostra adequada para a puniÃ§Ã£o da Magistrada, considerando que a requerida jÃ¡ foi punida com duas penas de censura em outros dois processos disciplinares.3. Comprovadas as razÃμes que levaram Ã abertura do PAD e o descumprimento do dever funcional, por maioria de votos, o presente Processo Administrativo Disciplinar foi JULGADO PROCEDENTE, para aplicar a pena de CENSURA Ã magistrada, na forma dos artigos 42, II, com o artigo 44, ambos da LOMAN combinado com o artigo 4Â° da ResoluÃ§Ã£o nÂ° 135/2011 do CNJ. Ã Unanimidade.ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Administrativo Disciplinar, em desfavor JuÃza de Direito Danielly Modesto de Lima, ACORDAM os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores integrantes do PlenÃ¡rio do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, por maioria de votos, pela CONDENAÃÃO da requerida em razÃ£o de violaÃ§Ã£o aos artigos 35, I e III da LOMAN, artigos 1Â° e 20 do CÃ3digo de Ãtica da Magistratura e o artigo 203, incisos I e III do CÃ3digo JudiciÃ¡rio do Estado do ParÃ¡ e, Ã unanimidade de votos, aplicar a pena de CENSURA, com base no art. 44 da LOMAN e art. 4Âº da ResoluÃ§Ã£o 135/2011 do CNJ, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.29Âª SessÃ£o OrdinÃ¡ria do Tribunal Pleno realizada no dia 11 (onze) de agosto de 2021. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Desembargadora CÃ©lia Regina de Lima Pinheiro.BelÃ©m (PA), 11 de agosto de 2021.Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRANRelatora

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0003961-84.2020.814.0000
Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Requerente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Requerido: DANIELLY MODESTO DE LIMA ABREU
Advogado: Ricardo Nasser Sefer - OAB/PA Nº 14.800 e Outros
Procurador Geral de Justiça: César Bechara Nader Mattar Júnior
Relatora: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADA. INSTAURADA SINDICÂNCIA PARA A APURAÇÃO DE EXTRAVIO DE PROCESSO JUDICIAL. MAGISTRADA NOMEADA COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO SINDICANTE. OMISSÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. OMISSÃO CULPOSA DE PROMOVER OS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS NA SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO INTERIOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARALISADO. OMISSÃO CULPOSA. CONFIGURADA CONDUTA NEGLIGENTE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MÉRITO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 35, I E III, DA LOMAN E ARTIGOS 1° E 20 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E ARTIGO 203, INCISOS I E III DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. MÉRITO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. NEGLIGÊNCIA. REITERAÇÃO DE CONDUTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO PROCEDENTE, POR MAIORIA, COM A APLICAÇÃO DA PENA DE CENSURA. À UNANIMIDADE.
1. No caso, os fatos narrados no presente Processo Administrativo Disciplinar, encontram-se comprovados, restando evidenciada a conduta omissiva culposa decorrente da inércia da magistrada, representando negligência e falta de gestão do processo administrativo de Sindicância que importou em violação aos seus deveres funcionais que disciplinam a carreira da magistratura.
2. A Sanção Administrativa Disciplinar de Censura, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, se mostra adequada para a punição da Magistrada, considerando que a requerida já foi punida com duas penas de censura em outros dois processos disciplinares.
3. Comprovadas as razões que levaram à abertura do PAD e o descumprimento do dever funcional, por maioria de votos, o presente Processo Administrativo Disciplinar foi JULGADO PROCEDENTE, para aplicar a pena de CENSURA à magistrada, na forma dos artigos 42, II, com o artigo 44, ambos da LOMAN combinado com o artigo 4° da Resolução n° 135/2011 do CNJ. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Administrativo Disciplinar, em desfavor Juíza de Direito Danielly Modesto de Lima,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, pela
CONDENAÇÃO
da requerida em razão de violação aos artigos 35, I e III da LOMAN, artigos 1° e 20 do Código de Ética da Magistratura e o artigo 203, incisos I e III do Código Judiciário do Estado do Pará e, à unanimidade de votos, aplicar a pena de CENSURA, com base no art. 44 da LOMAN e art. 4º da Resolução 135/2011 do CNJ, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno realizada no dia 11 (onze) de agosto de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), 11 de agosto de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
instaurado por força do
Acórdão n° 216.365
emanado pelo Tribunal Pleno (fls. 100/105), em face da Exma. Juíza de Direito
DANIELLY MODESTO DE LIMA ABREU
, magistrada, atualmente, titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides.

A Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior instaurou Sindicância Administrativa n° 2018.7.004561-0, contra a magistrada requerida, através da Portaria nº 128/2018-CJCI, publicada no DJ de 20/08/2018, prorrogada pela n° 145/2018-CJCI, publicada no DJ de 22/10/2018, a partir de Pedido de Providências que visava apurar extravio de um processo judicial (proc. n° 0002250-27.2014.814.0009) que tramitava na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança.

A magistrada requerida, à época Diretora do Fórum de Bragança, foi designada Presidente da Sindicância Administrativa n° 2016.7.001562-3 (Portaria n° 008/2017-CJCI), instaurada contra o servidor Carlos Luiz Antunes de Oliveira Coelho, tendo como objeto a apuração do extravio do citado processo judicial.

Os autos da Sindicância foram encaminhados a magistrada, sendo recebidos pela D. Juíza no dia 26 de janeiro de 2017, com prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão.

Em 17 de julho de 2018, através de protocolo n° 2018.7.005792-0, a magistrada requerida formulou pedido a CJCI requisitando a designação de novo magistrado para presidir a Sindicância Administrativa, em razão de não mais exercer a função de Direção do Fórum desde o mês de outubro de 2017, bem como requereu a devolução de prazo para a conclusão do procedimento.

A Secretaria da CJCI, na data de 06/08/2018, certificou que o procedimento administrativo estava paralisado, desde a data de encaminhamento dos autos, ocorrida em 26/01/2017, até a data do protocolo do requerimento de redesignação da presidência da Sindicância realizado pela magistrada requerida na data de 17/07/2018, ocorrendo o transcurso de lapso temporal de 01 (um) ano e 06 (seis) meses sem o impulso oficial do feito administrativo no referido intervalo.

A Exma. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar, então Corregedora das Comarcas do Interior, diante dos fatos ocorridos, através da Decisão n° 3038/2018 - CJCI, determinou a abertura de Sindicância Administrativa contra a magistrada, visando apurar eventual violação do dever de diligência, previsto no artigo 1° do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Após a regular instrução do procedimento administrativo instaurado, a Exma. Desembargadora Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, Dra. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, considerando que a conduta da sindicada é passível de punição administrativa, apresentou
Relatório Conclusivo com Proposta de Instauração de Processo Administrativo Disciplinar
(fls. 94/98).

Na 35ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/12/2020, à unanimidade de votos, o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado, sem o afastamento da magistrada processada, visando a apuração de suposta transgressão ao dever funcional, descrito no artigo 35, incisos I e III da LOMAN c/c o artigo 203, incisos I e III do Código Judiciário do Estado do Pará e os artigos 1° e 20° do Código de Ética da Magistratura Nacional por parte da MM Juíza de Direito Danielly Modesto de Lima Abreu, à época em que a magistrada exercia a função de Diretora do Fórum da Comarca de Bragança, atualmente, Juíza Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides. O PAD foi distribuído para a relatoria da Exma. Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, consoante a Portaria n° 2.988/2020-GP (fls. 108/109).

O referido Acórdão n° 216.365 (fls. 100/105) do Tribunal Pleno que acolheu a proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar foi assim ementado:
¿EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INSTAURADA DE OFÍCIO PELA CJCI PARA APURAÇÃO DE CONDUTA DE MAGISTRADO NA PRESIDÊNCIA DE OUTRA SINDICÂNCIA - LONGO LAPSO TEMPORAL DE PARALISAÇÃO DO FEITO ADMINISTRATIVO SOB SUA RESPONSABILIDADE - 1 ANO E 6 MESES - PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO E DE PRAZO JÁ EXAURIDO HÁ MAIS DE ANO - INDÍCIOS DE INOBSERVÂNCIA DE DEVERES FUNCIONAIS - RAZÕES DE DEFESA PRÉVIA INSUFICIENTES À CONTINUIDADE DA APURAÇÃO - PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE PAD APRESENTADA AO PLENO PELA CJRMB - PAD INSTAURADO - UNANIMIDADE.
1- Razões da defesa e argumentos com os quais pretende afastar a necessidade de conduta ativa do magistrado em razão de acúmulo do serviço afastada;
2- A relação entre eventual acúmulo de serviço e paralisação de procedimentos, com inobservância do dever funcional de diligência e observação dos prazos há que ser objetivamente demonstrado;
3- Sem êxito o magistrado em demonstrar objetivamente as razões pelas quais sustenta a exigibilidade de sua obrigação, remanesce ao Processo Administrativo Disciplinar a apuração dos fatos.
4- RELATÓRIO CONCLUSIVO com PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, sem afastamento, acolhido, na íntegra;
5- PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. RELATÓRIO CONCLUSIVO COM PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (2020.02878688-98, 216.365, Rel. CORREGEDORIA DE JUSTICA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 16/12/2020, Publicado em Não Informado)¿

A eminente Desa. Relatora proferiu
despacho
, arguindo a sua suspeição para atuar no presente processo administrativo disciplinar por motivo de foro íntimo (fl. 113-verso).

Coube-me a relatoria do PAD por redistribuição em 04/02/2021 (fl. 122).

Vieram-me conclusos os autos em 11/02/2021 (fl. 123-verso), ocasião que proferi despacho, determinando a intimação do Ministério Público para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 16 da Resolução nº 135 do CNJ (fl. 124).

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou
manifestação
, requerendo a juntada de documentos para a instrução probatória, assim como manifestou-se pelo prosseguimento do procedimento administrativo disciplinar, com observância às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, com a finalidade de apurar a conduta infracional atribuída à magistrada (fls. 126/127).

À fl. 132, proferi
despacho
, determinando a citação da magistrada para apresentar suas razões de defesa e as provas que entender necessárias, nos termos do art. 17 da Resolução nº 135 do CNJ.

A
magistrada requerida
apresentou suas razões de
Defesa Prévia
, argumentando, em síntese, a sua conduta ilibada, a inexistência de qualquer ato comissivo ou omissivo incompatíveis com a magistratura, aduzindo a ocorrência de meras irregularidades formais na condução do procedimento administrativo, destacando, ainda, a sua exacerbada carga de trabalho. Alega a ausência de dolo ou culpa nas imputações praticadas pela magistrada e a inocorrência de infração disciplinar. Citou jurisprudências. Ao final, requereu a produção de prova testemunhal mediante a oitiva de duas servidoras lotadas na Comarca de Bragança, pugnando pela improcedência do procedimento administrativo disciplinar, sem a aplicação de penalidade, ou alternativamente, no caso de procedência, requereu a aplicação da pena mais branda de Advertência (fls. 137/155).

Proferi
decisão
, deferindo a produção de provas e a juntada de documentos requeridas pelo Ministério Público e pela magistrada, assim como designei a data de realização da audiência de instrução do PAD entre as partes (fl. 156).

A Coordenadoria de Estatística deste E. TJ/PA apresentou os dados acerca da produtividade da magistrada referente aos anos de 2016 a 2021 (fl. 172-verso) e a Secretaria Judiciária anexou a cópia digitalizada integral dos autos de Sindicância (proc. n° 0004941-05.2020.2.00.0814) (fls. 174/278).

No dia 13/05/2021, às 10:00 horas, foi realizada a Audiência de Instrução do presente Processo Administrativo Disciplinar através de videoconferência mediante a plataforma digital Microsoft Teams, sendo presidida por esta Desembargadora Relatora, com a participação do Exmo. Procurador de Justiça do Ministério Público, ocasião em que foram realizadas as inquirições das testemunhas de defesa Elza Lopes Macedo e Aliny Guimarães Correa, bem como a oitiva da magistrada requerida, acompanhada de seu patrono, conforme o Termo de Audiência (fl. 283). A audiência foi registrada e arquivada em mídia digital (fls. 286/287).

O Exmo.
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público
apresentou suas
razões finais
, argumentando a ocorrência de descumprimento do dever de impulsionar tempestivamente a Sindicância, considerando que a magistrada era a relatora do feito administrativo, diante da paralisação do processo em prazo superior a um ano. Ao final, requer que o processo administrativo disciplinar seja julgado no sentido de reconhecer configurada a infração administrativa pela magistrada por se tratar de conduta omissiva culposa, na modalidade negligência, ensejando violação aos artigos 35, incisos I e II da LOMAN e aos artigos 1° e 20° do Código de Ética da Magistratura, pugnando que seja aplicada sanção disciplinar compatível com a gravidade do ilícito cometido (fls. 297/299-verso).

A Magistrada requerida
Danielly Modesto Lima Abreu
apresentou suas
Razões Finais
, reiterando os

argumentos

trazidos na Defesa Prévia, além disso, após breve exposição dos fatos, destacou a necessidade de contextualização dos fatos para o deslinde da causa referente ao período que assumiu a titularidade da Vara Criminal de Bragança em 10/06/2016, afirmando a existência de um acervo processual de 8.015 (oito mil e quinze) processos, o número reduzido de servidores e a elevada carga de trabalho contribuíram para a postergação da conclusão da sindicância, fato que seria de conhecimento da Corregedoria deste E Tribunal.

Alega a ausência de prejuízo à apuração disciplinar perseguida em desfavor de servidor, afirmando que os autos do processo n° 0002250-27.2014.814.0009 foram restaurados, ocorrendo a regular tramitação do feito perante a 2ª Vara da Comarca de Bragança, pelo que requer, preliminarmente, o afastamento das acusações lançadas, com o imediato arquivamento do expediente, sem a determinação pela abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar.

Destaca a sua conduta ilibada no desempenho da carreira na magistratura, contando com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, aduzindo que o exercício da função é embasado na ética e nos bons costumes.

No mérito, argumenta a inexistência de qualquer ato comissivo ou omissivo incompatíveis com a magistratura, alegando a excelência no cumprimento de todas as funções inerentes ao exercício de seu cargo, aduzindo a ocorrência de meras irregularidades formais na condução do procedimento administrativo, motivadas pelo seu excesso de zelo com os seus prazos judiciais e a sua exacerbada carga de trabalho no exercício da titularidade da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Aduz a ausência de dolo ou culpa nas imputações praticadas pela magistrada e a inocorrência de infração disciplinar, mas sim de mero erro formal. Cita doutrina e jurisprudências na defesa de sua tese.

Sustenta a inexistência de condutas irregulares, alegando a necessidade de sensibilidade por parte do Órgão Censor diante do contexto colacionado nos autos.

Assevera o entendimento de inexistência de lesão em sede do parecer conclusivo por parte do representante do Ministério Público.

Ao final, requer que seja julgado totalmente improcedente o presente procedimento administrativo, com o seu consequente arquivamento, sem a aplicação de qualquer de penalidade administrativa. Alternativamente, na hipótese de eventual reconhecimento de infração disciplinar, pugnou pela aplicação da pena mais branda de advertência (fls. 302/311).

Em Sessão Ordinária do Tribunal Pleno realizada no dia 21/07/2021 foi deferido, à unanimidade, o pedido de prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias para a conclusão do presente Processo Administrativo Disciplinar, conforme certidão (fl. 312).

É o relatório.
VOTO

O Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado em face da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Dra. Danielly Modesto de Lima Abreu desta E. Corte de Justiça, magistrada atualmente titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides.

Primeiramente, importa destacar que a instrução do Processo Administrativo Disciplinar em questão, observou as disposições previstas na Resolução nº 135/2011 do CNJ, assim como todas as garantias constitucionais e legais do exercício da ampla defesa e do contraditório foram devidamente asseguradas a magistrada requerida, bem como teve deferidas todas as provas que requereu, tendo sido acompanhada por advogado constituído, nas oitivas das testemunhas e no seu depoimento pessoal realizado nos autos.

Para uma melhor análise acerca da existência de violação ou infração funcional praticada pela magistrada requerida, necessária se faz uma breve contextualização dos fatos.

O presente procedimento administrativo derivou a partir de um Pedido de Providências n° 2016.7.001562-3 perante a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior - CJCI que visava apurar o extravio de um processo judicial (proc. n° 0002250-27.2014.814.0009) que tramitava na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/Pa.

Conforme relatado, a magistrada requerida, à época dos fatos, era a Diretora do Fórum de Bragança, ocasião em que foi designada Presidente da Sindicância Administrativa n° 2016.7.001562-3 (Portaria n° 008/2017-CJCI), instaurada contra o servidor Carlos Luiz Antunes de Oliveira Coelho, tendo como objeto a apuração do extravio de processo judicial.

Constam dos autos, que o feito administrativo de Sindicância foi encaminhado para a magistrada, sendo que o processo foi recebido pela requerida no dia 26 de janeiro de 2017, com prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão.

Entretanto, após o transcurso do lapso temporal de, aproximadamente, 1 (um) ano e 6 (seis) meses, no dia 17 de julho de 2018, através de protocolo n° 2018.7.005792-0, a magistrada requerida formulou pedido para a Corregedoria do Interior (CJCI), requisitando a designação de novo magistrado para presidir a Sindicância Administrativa, em razão de não mais exercer a função de Direção do Fórum desde o mês de outubro de 2017, bem como a devolução de prazo para a conclusão dos trabalhos do procedimento administrativo.

Diante do pedido formulado pela magistrada, a CJCI constatou que o procedimento administrativo disciplinar restava paralisado, desde a data de encaminhamento dos autos, ocorrido em janeiro de 2017, tendo em vista que inexistia qualquer pedido de prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos ou a apresentação de relatório conclusivo da sindicância instaurada.

Nesse contexto, a Desembargadora Corregedora das Comarca do Interior proferiu a decisão n° 3038/2018-CJCI, determinando a abertura de Sindicância Administrativa contra a magistrada com a finalidade de apurar eventual violação ao dever de diligência, previsto no artigo 1° do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Por sua vez, a Comissão da Sindicância concluiu que os atos praticados pela magistrada seriam passíveis de punição administrativa, justificando a necessidade de abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar, visando apurar a suposta transgressão ao dever funcional, descrito no artigo 35, incisos I e III da LOMAN c/c o artigo 203, incisos I e III do Código Judiciário do Estado do Pará e os artigos 1° e 20° do Código de Ética da Magistratura Nacional por parte da MM Juíza de Direito Danielly Modesto de Lima Abreu.

Por fim, a Exma. Desembargadora Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, considerando que a conduta da Juíza é passível de punição administrativa, apresentou Relatório Conclusivo com Proposta de Instauração de Processo Administrativo Disciplinar. Em ato contínuo, na 35ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado, sem o afastamento da magistrada requerida.

Assim, o cerne da questão consiste em analisar se a conduta omissiva atribuída à magistrada configura infração funcional, decorrente da alegação de falta do dever de diligência, em razão de deixar de promover os atos necessários à instrução e conclusão da Sindicância no prazo legal, instaurada pela Corregedoria das Comarcas do Interior, na qual foi nomeada como presidente da comissão sindicante, violando o artigo 35, incisos I e III da LOMAN c/c o artigo 203, incisos I e III do Código Judiciário do Estado do Pará e os artigos 1° e 20° do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Inicialmente, registro que a magistrada em suas razões finais, suscitou, preliminarmente, a necessidade de afastamento das acusações lançadas e o imediato arquivamento do presente expediente, sem a determinação de abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar, com fundamento na ausência de prejuízo à apuração perseguida, afirmando que os autos do processo n° 0002250-27.2014.814.0009 foram restaurados e tramitam regularmente perante a 2ª Vara da Comarca de Bragança.

Todavia, verifico que a preliminar suscitada se confunde com o mérito e com este será devidamente analisada.

O presente Processo Administrativo Disciplinar tem por finalidade apurar a suposta violação do dever funcional pela magistrada requerida, afrontando o disposto no artigo 35, incisos I e III da LOMAN c/c o artigo 203, incisos I e III do Código Judiciário do Estado do Pará e os artigos 1° e 20° do Código de Ética da Magistratura Nacional, a seguir transcritos:
¿Art. 35 - São deveres do magistrado:
I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;
(...)
III - determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais;
Art. 203. São deveres do Magistrado:
I- Cumprir, e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício.
(...)
III- Determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais.
Art. 1º O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.
CAPÍTULO VI
DILIGÊNCIA E DEDICAÇÃO
Art. 20. Cumpre ao magistrado velar para que os atos processuais se celebrem com a máxima pontualidade e para que os processos a seu cargo sejam solucionados em um prazo razoável, reprimindo toda e qualquer iniciativa dilatória ou atentatória à boa-fé processual¿.

Pela análise dos dispositivos acima destacados, constata-se que são deveres do magistrado cumprir e fazer cumprir as disposições legais e os atos de ofício, assim como, determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais e no exercício da carreira, cumpre ao magistrado desempenhar conduta compatível com os preceitos do Código e do Estatuto da Magistratura com observância a diversos princípios que norteiam a magistratura, merecendo destaque o dever de diligência, aplicável a hipótese dos autos.

Assim, em que pesem as alegações da magistrada de conduta ilibada, de atuação diligente, com bons índices de produtividade, de elevada carga de trabalho na Comarca de Bragança, diante de grande acervo de processos na Vara Criminal da qual foi Juíza Titular à época dos fatos e de quadro reduzido de servidores, assim como a ausência de prejuízo a terceiros, verifico que tais argumentos e circunstâncias não são capazes de afastar a violação funcional imputada a magistrada diante da omissão injustificada em promover os atos legais e de ofício à instrução e conclusão do procedimento administrativo de Sindicância, autuada sob o n° 2016.7.001562-3, para o qual a requerida foi nomeada como presidente da Comissão Sindicante através de Portaria emitida pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior.

Pela análise dos documentos colacionados e pelo depoimento prestado por ocasião da audiência de instrução realizada, observa-se que a própria magistrada reconhece a falta de diligência no procedimento administrativo.

Assim, são fatos incontroversos que os autos da Sindicância foram encaminhados à Comarca de Bragança na data de 26/01/2017 e que o feito que presidia ficou paralisado, sem a prática dos atos instrutórios, até a data de 17/07/2018, transcorrendo o prazo de, aproximadamente, um ano e seis meses, inclusive consigno que a Secretaria da Corregedoria de Justiça do Interior certificou tais fatos, após tomar conhecimento do pedido formulado pela requerida de designação de outro magistrado para presidir a Sindicância.

Portanto, vale ressaltar que a magistrada em seu depoimento pessoal prestado na audiência perante esta Relatora reconheceu expressamente a ocorrência do excesso de prazo do procedimento administrativo de Sindicância sem realizar o devido impulso oficial do feito e sem a adoção das providências necessárias à instrução da sindicância administrativa, bem como não questionou as datas, o intervalo do lapso temporal decorrido e a omissão do dever de diligência na condução do feito.

Por outro lado, no tocante aos depoimentos das testemunhas de defesa arroladas, observa-se das oitivas realizadas que ambas são servidoras deste E. Tribunal de Justiça do Pará, lotadas na Comarca de Bragança/Pa, entretanto, as servidoras Elza Lopes Machado e Kelly Batista da Silva não tinham conhecimentos precisos acerca do trâmite da Sindicância, assim como não sabiam informar se a magistrada adotou as providências necessárias para a instrução e conclusão do procedimento administrativo naquela comarca, na verdade os depoimentos estão mais relacionados à produtividade da magistrada e o acervo processual da Vara Criminal de Bragança sob a responsabilidade da requerida.

Nesse contexto, a tese sustentada pela magistrada de inexistência de ato comissivo ou omissivo incompatível com a magistratura não merece prosperar, pois como restou demonstrado, em que pese a inexistência de dolo, ocorreu a omissão culposa, em razão da evidenciada inércia da magistrada requerida em promover os atos processuais da Sindicância e efetuar a conclusão do procedimento administrativo no prazo legal, inclusive em momento algum a Juíza requereu a prorrogação de prazo para a conclusão do feito, assim como não apresentou em tempo hábil justificativa legal para a Corregedoria das Comarcas do Interior à época suscitando a impossibilidade de presidir o PAD, apto a ensejar a redistribuição do processo para a designação de outro magistrado.

Assim, a alegação apresentada de excesso ou de acúmulo de trabalho no desempenho do cargo de Juíza Titular da Vara Criminal de Bragança não é capaz de isentar a magistrada requerida da conduta omissiva no procedimento administrativo configurando violação do dever funcional, nos termos do artigo 35, incisos I e III da LOMAN c/c o artigo 203, incisos I e III do Código Judiciário do Estado do Pará e os artigos 1° e 20° do Código de Ética da Magistratura Nacional.

No caso concreto, conclui-se que não há que se falar que a conduta da magistrada representa mera irregularidade, pois como restou demonstrado a inércia e a omissão verificada representam infração administrativa na modalidade culposa, considerando a violação do dever de agir ou de diligência na hipótese, razão pela qual a conduta deve ser passível de punição disciplinar.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir que corrobora o meu entendimento sobre a matéria em análise, senão vejamos:
¿PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS. 35, I E III, DA LOMAN E 20 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL.

CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NEGLIGÊNCIA. REITERAÇÃO DE CONDUTA. APLICAÇÃO DA PENA DE CENSURA.
À UNANIMIDADE. (2018.02336180-60, 192.017, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2018-06-06, Publicado em 2018-06-12)
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DOS FEITOS. DESOBEDIÊNCIA DE JULGAMENTO ÀS DEMANDAS COM PRIORIDADE LEGAL. BAIXO DESEMPENHO GERENCIAL. DESOBEDIÊNCIA DOS DEVERES DE COLABORAÇÃO PARA COM A CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS. 35, II E III, DA LOMAN C/C ART. 14 E 20 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. FALTA DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS. PARTICULARIDADE DO CASO EM CONCRETO. APLICAÇÃO DA PENA DE CENSURA, POR MAIORIA, SALIENTANDO O ENTENDIMENTO DA DESA. MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DOS SANTOS PELA APLICAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA. (2018.01758787-13, 189.311, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2018-05-02, Publicado em 2018-05-04)
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A DIVERSAS SOLICITAÇÕES FEITAS PELA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ILÍCITO FUNCIONAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2001 (ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS). APLICAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA. -
A conduta omissiva do magistrado ao deixar sem resposta diversas solicitações de informações feitas pela Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal é suficiente à ocorrência do ilícito funcional tipificado no inciso X, do artigo 145 da Lei Complementar Estadual nº 59/2001
- Em se tratando da primeira infração atribuída ao representado, cabe a aplicação da pena de advertência, observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo 43 da LOMAN).
(TJ-MG - Proc. Adm. Magistrado: 10000170793707001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO IMPUTAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR - DOIS FATOS DISTINTOS: NÃO COMPARECIMENTO NA COMARCA PARA A QUAL FOI DESIGNADO COMO 1º SUBSTITUTO
E DEMORA EXCESSIVA EM ADOTAR PROVIDÊNCIAS EM PROCESSO JUDICIAL VIOLAÇÃO AOS DEVERES CONTIDOS NO ART. 35 I, III E VII DA LOMAN INFRAÇÕES DISCIPLINARES CONFIGURADAS - APLICABILIDADE DA PENA DE CENSURA
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. (Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistrado, Número do Processo: 0022755-52.2013.8.05.0000, Relator (a): Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Tribunal Pleno, Publicado em: 16/03/2017)
(TJ-BA - PAD: 00227555220138050000, Relator: Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2017)¿ (grifei)

Por fim, quanto a preliminar suscitada pela magistrada no sentido de afastamento das acusações lançadas, com o imediato arquivamento do expediente, sem a determinação pela abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar, observo que a tese sustentada carece de suporte fático e de amparo legal, pois conforme restou demonstrado, ocorreu a omissão culposa por parte da magistrada em adotar as providências necessárias para a instrução e conclusão da Sindicância, configurando violação aos deveres contidos no artigo 35, I e III da LOMAN, ressaltando-se, ainda, que a pretensão se mostra inoportuna, tendo em vista que o E. Tribunal Pleno acolheu, à unanimidade de votos, a proposta de instauração do presente Processo Administrativo Disciplinar, consoante o Acórdão n° 216.365 (fls. 100/105).

No mais, registro que não procede a alegação de ausência de prejuízo em razão da restauração dos autos, objeto da sindicância, pois a conduta omissiva da magistrada, resultou em excesso de prazo, sem qualquer impulso oficial e conclusão do procedimento administrativo, na verdade, houve movimentação desnecessária da máquina judiciária no sentido de designar outro magistrado para presidir e concluir a Sindicância instaurada pela Corregedoria das Comarcas do Interior com a finalidade de apuração de extravio de processo judicial.

Portanto, os fatos narrados no presente Processo Administrativo Disciplinar, encontram-se comprovados, restando evidenciada a conduta omissiva culposa decorrente da inércia da magistrada, representando negligência e falta de gestão do processo administrativo de Sindicância que importou em violação aos seus deveres funcionais que disciplinam a carreira da magistratura.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer ministerial,
JULGO PELA PROCEDÊNCIA DO PRESENTE Processo Administrativo Disciplinar
,
com a condenação da magistrada
pela violação dos artigos 35, I e III da LOMAN, artigos 1° e 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional e o artigo 203, incisos I e III do Código Judiciário do Estado do Pará, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Reservo-me para manifestar acerca da pena a ser aplicada somente após a deliberação final do Tribunal Pleno sobre o possível cabimento da condenação da magistrada.

É como voto.

Belém (PA), 11 de agosto de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora
- Da Dosimetria da Sanção Disciplinar:

O fato imputado a magistrada requerida, de acordo com a fundamentação supra, pode ser enquadrado como comportamento negligente no cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, previstos no artigo 35, I e III da LOMAN c/c o artigo 203, incisos I e III do Código Judiciário do Estado do Pará e os artigos 1° e 20° do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Assim, tendo sido configuradas e comprovadas as razões que levaram à abertura do presente PAD e ante a violação dos deveres funcionais, deve ser aplicada ao caso concreto a respectiva sanção à infração disciplinar. As penalidades estão previstas no artigo 42 da LOMAN, senão vejamos:
¿Art. 42 - São penas disciplinares:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção compulsória;
IV - disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço;
V - aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço;
VI - demissão.¿

Por conseguinte, o artigo 43 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional é claro e expresso ao vincular a pena de advertência a atos omissivos, caracterizadores de conduta meramente negligente no cumprimento dos deveres do cargo, sendo que o artigo 44 estabelece que a pena de censura será aplicada no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo.

Após realizar consultas aos sistemas de acompanhamento processual desta E. Corte de Justiça, foi possível constatar que a magistrada requerida respondeu ao PAD nº 0011735-73.2017.8.14.0000 de Relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, assim como respondeu ao PAD nº 0012596-59.2017.8.14.0000 de Relatoria do Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis, sendo que em ambos os feitos foram aplicadas a pena de censura em desfavor da Juíza.

No caso concreto, considerando a análise da conduta da representada, o grau de culpabilidade, a eficácia da medida punitiva, a reincidência no descumprimento dos deveres funcionais, assim com observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se mostra adequada para a punição da magistrada a aplicação da pena disciplinar de censura.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 42, II e art. 44, ambos da LOMAN c/c o artigo 4° da Resolução n° 135/CNJ,
voto pela aplicação da

pena disciplinar de CENSURA

à magistrada
, observando a existência de reiterados descumprimentos de seus deveres funcionais.

É como voto.

Comunique-se à Corregedoria Nacional de Justiça sobre o resultado deste Processo Administrativo, nos termos do §4º do art. 20 da Resolução nº 135/2011.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício nos termos da Portaria 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 11 de agosto de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora